Tribunal: TJDFT
Processo: 0754903-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 STJ. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO A QUALQUER TEMPO. RESOLUÇÃO No 4.790/20 DO BANCO CENTRAL. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por consumidor contra a decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, voltado à suspensão dos descontos automáticos em conta corrente relativos a contratos de empréstimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se é possível revogar a autorização de desconto em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários comuns.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver probabilidade do direito defendido e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.085, que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
5. Enquanto o fundamento da limitação legal dos descontos de empréstimos consignados é a impossibilidade de a autorização de débito em folha de pagamento ser revogada, a ausência de limitação dos descontos em conta corrente encontra respaldo na possibilidade de haver a revogação a qualquer tempo.
6. As disposições da Resolução no 4.790/20 do Banco Central apenas operacionalizam o direito reconhecido ao mutuário-consumidor no Tema 1.085, logo não devem ser interpretadas de forma restritiva, para que o cancelamento somente seja possível caso o cliente declare que não reconhece a autorização, assim como é possível a revogação da autorização a qualquer tempo, ainda que o contrato seja anterior à vigência da mencionada resolução.
7. Não há violação à boa-fé objetiva no pedido de cancelamento da autorização de descontos em conta corrente, pois, ao assim proceder, o consumidor arcará com as consequências contratuais da sua opção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento: “1. É lícito o desconto de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizado pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar. 2. A autorização de desconto em conta corrente pode ser revogada a qualquer tempo pelo consumidor, sendo abusiva a cláusula que impeça tal revogação.”
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 51; e Resolução no 4.790/2020 do BACEN, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.085 do STJ (REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze); REsp 1872441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; e TJDFT, Acórdão n° 1736826, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, e Acórdão n° 1705875, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível.